Tribunal: CARF
Processo: 10880.928752/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928752/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.013 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
HEJOASSU ADMINISTRACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em Diligência, nos termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que rejeitavam a conversão em diligência, e
negavam provimento ao recurso. Designado para redigir a Resolução o Conselheiro André
Severo Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Transcrevo, inicialmente, o relatório confeccionado pela decisão de primeira
instância, por meio do Acórdão de no 16-49.040 proferido pela 4a Turma da DRJ/SPI, em sessão
de 31 de julho de 2013, que descreveu com precisão os fatos ocorridos até a sua decisão, a saber:
Relatório
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho
Decisório de 07/06/2010 (fl. 10), que não homologou o PER/DCOMP vinculado ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2001.
1.1. O crédito, no montante de R$39.186.192,45, indicado no PER/DCOMP no
19261.05297.311007.1.7.02-8651(retificador
do
PER/DCOMP
36273.97667.161205.1.3.02-3801) foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o Despacho Decisório
em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928752/2010-11
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

confirmado o saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no montante de
R$24.757.302,16. A tabela a seguir indica as parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP:

1.2. De acordo com o demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fls.08/09), a
diferença em tela decorre da não confirmação de parte do crédito de IRRF, conforme as
tabelas:
I – Imposto de Renda Retido na Fonte – parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas

II – Pagamentos – parcelas confirmadas

III – Estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos
anteriores - parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas

1.3. Quanto ao valor não utilizado no prazo legal, o referido demonstrativo de análise
informa, ainda, à fl. 50, que o valor do saldo negativo disponível (R$24.757.302,16) que
não foi objeto de declarações de compensação ou pedido de restituição transmitidos no
prazo estabelecido no art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado
valor não passível de restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do
prazo legal (R$24.162.572,44); assim, o valor do saldo negativo passível de restituição
ou compensação é de R$594.729,72.
2. Cientificado em 11/06/2010, o contribuinte apresentou em 13/07/2010, através de seu
procurador legalmente habilitado (fls. 43/44), a Manifestação de Inconformidade de fls.
12/40, na qual alega:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

2.1. Deve ser reconhecida a nulidade do despacho decisório ora recorrido, em face da
Manifestante não ter sido previamente intimada a prestar esclarecimentos sobre o
crédito, tal como determina o artigo 65 da IN RFB no 900/2008;
2.2. Há inequívoco direito creditório da requerente, em face da regularidade do saldo
negativo de IRPJ (ano-calendário 2001).
2.3. Quanto aos itens A e C, a DERAT deixou de observar que as receitas de aplicações
financeiras de renda fixa são oferecidas à tributação pelo regime competência, enquanto
o crédito de IRRF ocorre apenas quando do resgate das aplicações, sendo que as receitas
de juros destas aplicações podem ser tributadas em mais de um ano-calendário,
conforme ocorreu no presente caso. A Manifestante ofereceu à tributação receitas de
aplicações financeiras na monta de R$7.279.918,37, conforme cópia do livro razão
(conta-contábil 3.6.1.01.0000 Doc.08) e DIPJ/2002, linha 24 da ficha 06A (Doc. 09),
fazendo jus, conforme despacho decisório ao crédito de IRRF no valor de
R$1.455.983,54 (=7.279.918,37 x 20%).
2.3.1. No ano-calendário de 2000, a Requerente, a despeito de não sofrer qualquer a
retenção de IRRF conforme se verifica da DIPJ/2001, linha 13 da ficha 12A (Doc.10),
ofereceu à tributação naquele ano receitas de aplicações financeiras no valor de
R$1.825.768.50. como demonstram a cópia do livro razão (conta-contábil
1.1.1.05.01.0000 Doc.11) e a DIPJ/2001, linha 24 da ficha 06A. Ou seja, a Requerente
ofereceu à tributação valores de receitas de aplicações financeiras no ano-calendário de
2000, cujo IRRF correspondente foi retido pelas Fontes Pagadoras apenas no ano-
calendário de 2001. Assim, a receita financeira correspondente ao crédito de IRRF sobre
aplicações financeiras de renda fixa restou integralmente tributada nos anos-calendário
de 2000 e 2001, conforme documentação apresentada, razão pela qual deve o despacho
decisório ser reformado neste item para reconhecer os valores de R$992.785,24 e
R$707.269,26 (códigos 3426 e 6800) na composição do Saldo Negativo do período.
2.4. Quanto ao item B, além do Informe de Rendimentos, é possível comprovar a
retenção do imposto de renda incorrida, pela Declaração de Pessoa Jurídica do
Exercício de 2002 (DIPJ/2002) entregue pela Votorantim Mineração e Metalurgia Ltda.,
fonte pagadora do rendimento (Doc. 12). Em sua Ficha 42a resta consignado que foi
pago à Manifestante, a título de JCP, a quantia de R$9.664.169,20, valor sob o qual a
Fonte Pagadora procedeu à retenção de Imposto de Renda no valor de R$1.449.625,38.
2.4.1. Tanto o imposto retido quanto o rendimento auferido pela Manifestante foram
devidamente escriturados em sua contabilidade, conforme razões contábeis da empresa
(Conta n.° 3.6.1.03.20.0000 Juros sobre o Capital Próprio e n.° 1.1.3.06.13.0000 – IRRF
sobre Dividendos) Doc.13.
2.4.2. A Manifestante, corretamente, ofereceu a receita auferida a título de Juros sobre o
Capital Próprio à tributação, conforme DIPJ/2002 (Doc. 09), Linha 23 da Ficha 06A,
restando comprovadas a retenção na fonte do montante de R$1.449.625,38, bem como a
da correspondente receita auferida a título de Juros Sobre o Capital Próprio.
2.4.3. Ressalta que, quando do preenchimento do Perdcomp, a preencheu como valor do
IRRF retido pela Votorantim Metais R$1.446.625,38, quando o correto, conforme
documentos juntados, é R$1.449.625,38. Desta forma, considera que para a composição
do Saldo Negativo de IRPJ, o valor em debate é R$1.449.625,38.
2.5. Quanto ao item D, conforme os razões contábeis da empresa - Conta n.°
3.6.1.03.20.0000 Juros sobre o Capital Próprio e n.° 1.1.3.06.13.0000 IRRF sobre
Dividendos (Doc. 13), em 31.12.2001, a VPAR efetuou o pagamento de JSCP de
R$114.900.960,12, cujo crédito de IRRF corresponde ao valor de R$17.235.144,02.
2.5.1. Conforme DIPJ/2002 da empresa VPAR, (Doc. 14), consta na Ficha 06A, linha
35, que a despesa de JSCP registrada pela VPAR naquele período é de
R$119.914.080,81.
2.5.2. A Manifestante possui 95,82% do capital da VPAR, conforme demonstrado no
item 13 da Ficha 44, da DIPJ/2002 (Doc. 09), e sendo a despesa de JSCP registrada na
VPAR de R$119.914.080,81, o valor pago a título de juros para a Manifestante é aquele
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

registrado em sua contabilidade, na monta de R$114.900.960,12, que por sua vez foi
integralmente oferecido à tributação, como demonstrado através dos razões contábeis da
empresa (Conta n.° 3.6.1.03.20.0000 Juros sobre o Capital Próprio e n.°
1.1.3.06.13.0000 IRRF sobre Dividendos) (Doc. 13) e DIPJ/2002 (Doc. 09); devendo,
portanto, ser reconhecido o crédito de IRRF no valor de R$17.235.144,02.
2.6. Quanto ao item E, conforme razões contábeis da empresa (Conta n.°
3.6.1.03.20.0000 - Juros sobre o Capital Próprio e n.° 1.1.3.06.13.0000 IRRF sobre
Dividendos), (Doc. 13), em 31.12.2001, a VOTOCEL efetuou dois pagamentos de JCP
à Manifestante, o primeiro em nome próprio no valor de R$10.488.248,42, com crédito
de IRRF de R$1.573.237,26 e o segundo por conta e ordem da Empresa de Transportes
CPT Ltda. (CPT) no valor de R$5.137.107,45, com crédito de IRRF de R$770.566,12.
2.6.1. Conforme DIPJ/2002 da empresa VOTOCEL, (Doc. 15), consta na Ficha 06A,
linha 35, que a despesa de JCP registrada naquele período é de R$24.534.477,06. Cópia
do Livro Diário da VOTOCEL (Doc. 16) demonstra que o valor pago de
R$24.534.477,06 foi segregado em R$20.854.305,50 a título de JCP e R$3.680.171,56 a
título de IRRF. Assim, houve a retenção do IRRF quando do pagamento de JCP feito
pela Votocel à Manifestante Hejoassu, devendo ser reconhecido o crédito de IRRF no
valor R$2.343.803,38.
2.6.2. A Votocel Filmes Flexíveis Ltda possuía no anocalendário de 2001 os seguintes
acionistas: (i) Votorantim Participações S/A, com 36,31% do capital; (ii) Hejoassu
Administração Ltda, com 42,75% e Empresa de Transportes CPT Ltda. (CPT), com
20,94%. Como a Manifestante (Hejoassu) é detentora de 99,90% do capital da CPT,
conforme item 18, da Ficha 44, da DIPJ/2002 (Doc. 09), optou-se que a Votocel
efetuasse diretamente à Hejoassu o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio
devidos a CPT.
2.6.3. Portanto, na composição do crédito de IRRF da Hejoassu, retido pela Votocel,
devem ser consideradas as quantias de R$1.573.237,26, relativas ao IRRF decorrente do
pagamento feito em nome próprio, bem como aquele realizado em por conta e ordem da
Empresa de Transportes CPT Ltda. (CPT), no valor de R$ 770.566,12, totalizando os
R$2.343.803,38.
2.6.4. Assim, comprovadas a efetiva retenção na fonte do montante de R$2.343.803,38,
como também a tributação da correspondente receita auferida a título de Juros sobre o
Capital Próprio.
2.7. Quanto às estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de
períodos anteriores, conforme DIPJ/1997 (Doc. 17), Ficha 08, linha 19, a Manifestante
apurou naquele período R$200.993,84 a título de Saldo Negativo de IRPJ. As
compensações das Estimativas efetuadas pela Manifestante com o crédito de IRPJ do
anocalendário de 1996, por sua vez, foram devidamente registradas em sua escrituração
contábil, como determina o artigo 66, da Lei n° 8.383/91, como se verifica da cópia do
Livro Razão, conta 1.1.3.06.01.0000 (Doc. 18).
2.7.1. Assim, uma vez comprovadas a existência de Saldo Negativo de IRPJ do
anocalendário de 1996, bem como a compensação levada a efeito pela Manifestante,
devem ser reconhecidas as parcelas de crédito decorrente da quitação das Estimativas de
IRPJ dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2001, nos valores de R$27.221,00 e
R$180,66.
2.8. Em desrespeito ao disposto no § 1o, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, a autoridade
administrativa ignorou as informações constantes da Declaração de Compensação
entregue pela Manifestante para homologar a compensação de seu crédito de
R$24.757.302,16 com débitos que se referem às multas que não constavam da referida
declaração, como se verifica do "Detalhamento da Compensação" objeto do despacho
decisório (Doc. 02). O procedimento da Autoridade Administrativa de alterar "de
ofício" os débitos que foram indicados pelo contribuinte para compensação em seu
PER/DCOMP viola o dispositivo acima citado.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

2.9. Mesmo admitindo-se a compensação de ofício de multa de mora que não foi objeto
do Perdcomp, fato é que mesmo nesta situação, os débitos em debate não sofreriam esta
penalidade, em razão da denúncia espontânea realizada pela Manifestante. A
compensação equivale ao pagamento antecipado, visto que o sujeito passivo, em vez de
recolher o valor do tributo em dinheiro, registra na escrita fiscal o crédito oponível ao
Fisco e o informa na PER/DCOMP. Até que o Fisco se pronuncie sobre a homologação,
seja expressa ou tacitamente, no prazo de cinco anos, a compensação tem o mesmo
efeito do pagamento antecipado, nos estritos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pela Lei n° 10.637/02. Assim, deve ser excluída a multa exigida
sobre os débitos compensados. Colacionajurisprudência.
2.10. A DERAT jamais poderia exigir multa de mora sobre os débitos de "estimativa de
CSLL", compensados pelo contribuinte, em virtude de que estes débitos não são
definitivos, não havendo, portanto, que se falar em atraso de seu recolhimento ou mora
do contribuinte. Colaciona doutrina e jurisprudência.
3. A Manifestante requer o julgamento procedente da presente Manifestação de
Inconformidade, de modo a reconhecer integralmente o Saldo Negativo de IRPJ,
Exercício 2002, utilizando-o para homologar integralmente os débitos declarados na
DCOMP n.° 19261.05297.311007,17.028651, sem a compensação de quaisquer valores
a título de multa.
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
Em seu exame, a DRJ rejeitou a preliminar arguida de nulidade do Despacho
Decisório, ao assegurar que a falta de intimação à Recorrente para confirmação de seu crédito
consignado em Per/Dcomp, não configura nulidade por não ser um ato obrigatório, e a situação
aventada não estar contemplada nos artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/72.
Quanto ao mérito, em apertada síntese, após descrever aspectos da legislação que
trata de juros sobre capital próprio, de documentação necessária acerca de imposto de renda
retido na fonte sobre aplicações financeiras e da tributação das receitas pertinentes, reiterando
que “...a legislação tributária vincula a confirmação do IRRF passível de ser confirmado ou
restituído à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.”, nos termos
do artigo 943 do RIR/99.
Em suas palavras:
9.4. Em face do exposto, considerar-se-á apenas o IRRF em que: (i) o rendimento ou
receita correspondente tenha integrado o lucro real; e (ii) o Informe de Rendimentos
tenha sido apresentado pela Recorrente.
Em seguida, ao proceder à análise dos argumentos e documentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, a DRJ informa que, em alguns casos não há o informe de
rendimentos, além de a Recorrente não constar nas DIRF entregues por algumas fontes
pagadoras; quanto ao IRRF referente a juros sobre capital próprio (JCP), após tecer
considerações sobre os aspectos legais e pertinentes à compensação e/ou utilização como
antecipação do imposto devido na DIPJ, concluiu que não era passível de ser utilizado na DIPJ.
Reproduzo o quadro do Despacho Decisório:
I – Imposto de Renda Retido na Fonte – parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

Da análise da decisão recorrida.
Relativamente aos itens A e C, supra:
7. No mérito, a interessada, inicialmente, argumenta quantos aos itens A eC (códigos
3426 e 6800, respectivamente), que as receitas auferidas a título de aplicações
financeiras de renda fixa foram oferecidas à tributação pelo regime de competência,
enquanto que o crédito de IRRF ocorreu apenas quando do resgate das aplicações; e,
dessa forma, as respectivas receitas de juros foram tributadas em mais de um
anocalendário.
7.1. Observe-se a que a manifestante não junta aos autos os respectivos contratos de
aplicação financeira de renda fixa e de fundos de investimento de renda fixa (códigos
3426 e 6800); além disso, também não o faz quanto aos informes de rendimentos dos
anoscalendário a que se refere. Ademais, não junta aos autos nenhuma escrituração
hábil e idônea que comprove o oferecimento à tributação por competência das receitas,
cujos valores não foram confirmados pelo Despacho Decisório (fls. 8/10). Assim
procedendo, a Requerente não se desincumbiu do seu ônus probante. Nestas condições,
as diferenças apuradas pelo DD nos valores de R$142.530,75 (item A) e R$101.540,21
(item C) devem ser mantidas.
Quanto às estimativas compensadas de janeiro e fevereiro de 2001, reconheceu o
saldo negativo de IRPJ do ano de 1996 utilizado para compensá-las, reconhecendo, assim, o
direito creditório de R$ 27.401,66.
Quanto à denúncia espontânea invocada pela Recorrente para justificar a não
incidência de multa de mora em créditos tributários não integralmente pagos no seu vencimento,
então alocados em Per/dcomp, a DRJ não acatou tal argumento, mencionando o art.63 da Lei
9.430 de 1996, Instrução Normativa SRF 600/2005 e no 900/2008, comentado, ainda, que:
14.10. De toda sorte, anote-se que a pretensão de se aplicar o art. 138 do CTN ao
presente caso, acaba por equiparar, erroneamente, a compensação a pagamento.
14.16. Registre-se, no entanto, que é entendimento da RFB quanto ao alcance da
denúncia espontânea e aos procedimentos a serem adotados pelas unidades da RFB,
inclusive pelas DRJ, em decorrência dos Atos Declaratórios PGFN no 4/2011 e 8/2011,
que não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, dentre outras situações, quando
o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
DCOMP.
14.17. Assim, somente o pagamento tem o condão de extinguir definitivamente o
crédito tributário, enquanto que a compensação, nos termos da lei, configura extinção,
mas sob condição resolutória de sua ulterior homologação, característica que a distingue
do pagamento e afasta a possibilidade de aplicação do art. 138.
14.18. Destarte, o despacho decisório não merece reparos no que diz respeito à
exigência da multa de mora.
Outros aspectos destacados pela DRJ:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

15. Por fim, há que se notar que foram transmitidas várias DCOMP. Excluindo as que
tiveram seu pedido de cancelamento deferido ou que não foram admitidas, restam as
relacionadas, a seguir:

15.1. Observa-se que as duas primeiras DCOMP originais foram transmitidas dentro do
prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN; no entanto, a última o foi após tal
prazo, razão pela qual, caso haja crédito remanescente após a compensação dos débitos
apontados nas duas primeiras, ele não poderá ser utilizado para compensar o débito nela
apontado, débito este a ser objeto de cobrança, a teor do previsto no art. 74, § 6o, da Lei
9.430/96 (e alterações).
15.2. Releva ainda consignar que a Recorrente não se insurge sobre a informação
extraída do Despacho Decisório e reproduzida no subitem 1.3.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 08 de agosto de 2013 da decisão recorrida, a Recorrente
apresentou recurso voluntário protocolado em 06 de setembro de 2013, no qual, em resumo,
repete alegações da manifestação de inconformidade, destacando os seguintes fatos:

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

Em seguida, reitera a nulidade do Despacho Decisório, além de trazer suas
considerações acerca da legitimidade do crédito pleiteado, nos itens III.2 – Do Inequívoco
Direito Creditório da Requerente e III.2.1 – Parcelas de IRRF confirmadas parcialmente
ou não confirmadas, que serão detalhados e comentados no presente voto.
Nos itens III.3 – Da Possibilidade de Aproveitamento do Crédito – Inocorrência
de Decadência, III.3.1 – Da Inocorrência de Prazo Decadencial ao Pedido de Compensação de
Saldo Negativo de IRPJ, III.3.2 – Da Apresentação do Crédito em Dcomp e a Interrupção do
Suposto Prazo Decadencial para Aproveitamento do Crédito, traz suas considerações para
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

concluir que “...não se verifica a ocorrência de decadência do direito do contribuinte de efetuar
as compensações.”
Por fim, tece considerações finais cobertas pelos itens III.4 – Da Violação ao
artigo 74, §1o da Lei 9.430/96, III.5 – Da Denúncia Espontânea dos Débitos Compensados e
III.6 – Da Impossibilidade de Cobrança de Multa de Mora sobre Débitos de Estimativa de IRPJ
Compensados que serão detalhados e comentados no presente voto.
DA RESOLUÇÃO CARF
Por meio da Resolução CARF de no 1401-000.455, de 10 de abril de 2017,
converteu-se o julgamento do processo em diligências, para que se prestassem alguns
esclarecimentos relativamente às retenções tidas como não confirmadas, que são:

Vou reproduzir apenas as solicitações das diligências demandadas, de forma que
caso se necessite de algum destaque a ser dado quanto ao seu conteúdo, farei as devidas
considerações no voto.
Quanto aos itens A e C (supra):
Assim, proponho a diligência para que a fiscalização solicite o que segue:
1) Intimar a empresa para que apresente memória de cálculo que demonstre a
composição dos valores contidos na contabilidade, para se ter a convicção de que as
receitas foram tributadas.
2) Intimar ambas as empresas (beneficiária e pagadora) para apresentar demais
documentos que entender relevantes para se tenha convicção de que as receitas foram
tributadas e os valores de IRF foram efetivamente retidos.
Quanto ao item B:
Assim, proponho a diligência para que a fiscalização solicite o que segue:
3) Verificar se os lançamentos contábeis e a DIPJ (Docs. 12 (efl.127), 12a (efl.128),
Doc. 13 (efl.130 a 133), todos da manifestação de inconformidade) juntados pela
recorrente fazem prova de que o IRF foi efetivamente retido pela fonte pagadora.
4) Intimar a empresa para que apresente lançamentos contábeis e memória de cálculo
que demonstre a composição dos valores contidos na contabilidade, para se ter a
convicção de que as receitas foram tributadas.
5) Intimar a fonte pagadora para que esclareça por qual motivo não elaborou e não
entregou o informe de rendimentos à recorrente.
6) Intimar ambas as empresas (beneficiária e pagadora) para apresentar demais
documentos que entender relevantes para se tenha convicção de que as receitas foram
tributadas e os valores de IRF foram efetivamente retidos.
Quanto ao item D:
Assim, proponho a diligência para que a fiscalização solicite o que segue:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

7) Verificar se os lançamentos contábeis e demais documentos juntados pela recorrente
fazem prova de que os rendimentos foram tributados e o IRF foi efetivamente retido
pela fonte pagadora.
8) Intimar a fonte pagadora para que esclareça por qual motivo não elaborou e não
entregou o informe de rendimentos à recorrente.
9) Intimar ambas as empresas (beneficiária e pagadora) para apresentar demais
documentos que entender relevantes para se tenha convicção de que as receitas foram
tributadas e os valores de IRF foram efetivamente retidos.
Quanto ao item E:
Assim, proponho a diligência para que a fiscalização solicite o que segue:
10) Verificar se os lançamentos contábeis e demais documentos juntados pela recorrente
fazem prova de que o JCP foi efetivamente tributado pela recorrente e o IRF foi
efetivamente retido pela fonte pagadora.
11) Intimar a fonte pagadora para que esclareça por qual motivo não elaborou e não
entregou o informe de rendimentos à recorrente.
12) Intimar ambas as empresas (beneficiária e pagadora) para apresentar demais
documentos que entender relevantes para se tenha convicção de que as receitas foram
tributadas e os valores de IRF foram efetivamente retidos.
CONCLUSÃO
Depois de cumpridas as solicitações contidas nos itens 01 a 12 descritos acima, favor
elaborar parecer conclusivo e dar ciência à empresa, para que se manifeste no prazo de
30 (trinta) dias, contados da ciência do parecer fiscal, nos termos do art. 44 da Lei no
9.784/1999. Após, favor encaminhar este processo a esta turma do CARF, para o
prosseguimento do julgamento deste processo administrativo fiscal.
(assinado digitalmente)
Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa
DA INFORMAÇÃO FISCAL (DILIGÊNCIAS)
Após um rápido e conciso relatório acerca das peças processuais, a unidade
diligenciadora emitiu a Informação Fiscal – EQ2 – DAT – IRPJ/CSLL, da qual a seguir se
expõe, de forma resumida, o seu resultado.
Vou reproduzir apenas as conclusões do trabalho fiscal, de forma que caso se
necessite de algum destaque a ser dado quanto ao seu conteúdo, farei as devidas considerações
no voto.
Abaixo, a presente diligência passará a analisar, conforme solicitado, item a item, os
argumentos e documentos trazidos pelo contribuinte em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal –EQ2-DAT-IRPJ/CSLL (fls. 308/310).
Informa esta Derat/SPO que optou por não intimar as empresas pagadoras dos créditos
de IRRF em discussão, pois de acordo com o art. 943 do RIR/1999, a obrigação de
instruir a sua declaração com Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal, cabe ao beneficiário dos créditos.
A recorrente mais uma vez não apresentou o informe de rendimentos, documento,
conforme ressaltado no Termo de Intimação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJ/CSLL (fls.
308/310), e no
Acórdão no 1649.040, de 31 de julho de 2013 da DRJ/SP1, imprescindível para a
comprovação do IRRF passível de ser compensado ou restituído.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

No mínimo, causa estranheza a recorrente não estar de posse dos informes de
rendimentos das empresas, pois as fontes pagadoras são empresa controladas pela ou do
mesmo grupo empresarial da recorrente.
Itens A e C
[...]
Pois bem. De posse dos documentos apresentados, observa-se que a manifestante mais
uma vez não junta aos autos os respectivos contratos de aplicação financeira de renda
fixa e de fundos de investimento de renda fixa (códigos 3426 e 6800); além disso,
também não o faz quanto aos informes de rendimentos dos anos-calendário a que se
refere.
Sem o documento definido por toda a legislação a respeito do tema, que comprovaria o
IRRF pleiteado - Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - apesar de a interessada argumentar que o
informe de rendimentos não é o único documento passível de comprovar a retenção do
imposto de renda, não resta comprovado o crédito.
Nestas condições, conclui esta Derat/SPO que as diferenças apuradas pelo DD nos
valores de R$142.530,75 (item A) e R$101.540,21 (item C) devem ser mantidas.
Item B
[...]
Pois bem. De posse dos documentos apresentados, observa-se que a manifestante mais
uma vez não junta aos autos os informes de rendimentos dos anos-calendário a que se
refere.
Sem o documento definido por toda a legislação a respeito do tema, que comprovaria o
IRRF pleiteado - Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - apesar de a interessada argumentar que o
informe de rendimentos não é o único documento passível de comprovar a retenção do
imposto de renda, não resta comprovado o crédito.
Como já exaustivamente explicitado ao longo do julgamento do presente processo, ao
contrário do que afirma a Requerente, a legislação tributária vincula a confirmação do
IRRF passível de ser compensado ou restituído à apresentação do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora. Assim dispõe o § 2o do artigo 943 do RIR/1999,
vigente à época dos fatos:
[...]
Tal comprovante é fornecido obrigatoriamente pelas fontes pagadoras, de acordo com o
que preceitua o art. 942 do RIR/1999, reproduzido a seguir, devendo obedecer ao
modelo de formulário instituído pela RFB, a teor do caput do acima transcrito art. 943
do RIR/1999.[...]
Nestas condições, conclui esta Derat/SPO quanto ao item B que os valores não
confirmados apurados no Despacho Decisório não merecem reparos e portanto, devem
ser mantidos.
Item D
A recorrente alega mais uma vez que a DIRF e os informes não são os únicos
documentos hábeis para se comprovar a retenção do IRF.
Segundo a Recorrente, os lançamentos contábeis anexados à manifestação de
inconformidade (Conta no 3.6.1.03.20.0000 Juros sobre o Capital Próprio e Conta no
1.1.3.06.13.0000 IRRF sobre Dividendos Doc. 13 da Manifestação de Inconformidade
efls. 130 a 133) e DIPJ (efl. 83) comprovam que a VPAR pagou R$ 114.900.960,12 a
título de JCP, cujo crédito de IRRF correspondeu à monta de R$ 17.235.144,02 e que os
valores recebidos pela recorrente foram oferecidos à tributação. Anexa também DIPJ
2002, ac 2001 da VPAR (Doc. 14 - efls. 135).
[...]
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

Pois bem. De posse dos documentos apresentados, observa-se que a manifestante mais
uma vez não junta aos autos os informes de rendimentos dos anos-calendário a que se
refere.
Sem o documento definido por toda a legislação a respeito do tema, que comprovaria o
IRRF pleiteado - Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - apesar de a interessada argumentar que o
informe de rendimentos não é o único documento passível de comprovar a retenção do
imposto de renda, não resta comprovado o crédito.
[...]
Nestas condições, conclui esta Derat/SPO quanto ao item D que os valores não
confirmados apurados no Despacho Decisório não merecem reparos e portanto, devem
ser mantidos.
Item E
A recorrente anexa cópia de seu razão contábil (Conta no 3.6.1.03.20.0000 Juros sobre o
Capital Próprio e Conta no 1.1.3.06.13.0000 IRRF sobre Dividendos Doc. 13 da
Manifestação de Inconformidade efls. 130 a 133) em que demonstra que, em
31/12/2001, a Votocel efetuou dois pagamentos de JCP à recorrente: o primeiro, em
nome próprio, no valor de R$ 10.488.248,42 com IRRF de R$ 1.573.237,26; b) o
segundo, por conta e ordem da empresa de Transportes CPT (CPT), no valor de R$
5.137.107,45 com IRRF de R$ 770.566,12.
Indica a DIPJ 2002, ac 2001 da Votocel (doc. 15 da manifestação de inconformidade
efl. 136), que demonstra que na ficha 06A, linha 35, que a despesa de JCP naquele
período é R$ 24.534.477,06.
Pois bem. De posse dos documentos apresentados, observa-se que a manifestante mais
uma vez não junta aos autos os informes de rendimentos dos anos-calendário a que se
refere.
Sem o documento definido por toda a legislação a respeito do tema, que comprovaria o
IRRF pleiteado - Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - apesar de a interessada argumentar que o
informe de rendimentos não é o único documento passível de comprovar a retenção do
imposto de renda, não resta comprovado o crédito.
[...]
Nestas condições, conclui esta Derat/SPO quanto ao item E que os valores não
confirmados apurados no Despacho Decisório não merecem reparos e portanto, devem
ser mantidos.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto acima, na presente Informação Fiscal em diligência do
CARF conclui-se que devem ser mantidos os valores de IRRF apurados no Despacho
Decisório, conforme tabela abaixo:
[...]
DA PETIÇÃO – ADITAMENTO DA RECORRENTE
Cientificada do resultado das diligências, a Recorrente apresentou suas
considerações acerca de cada retenção de imposto glosada, objeto da Resolução CARF, trazendo
documentos às fls.328-494. Ao final requer:
5. Conclusões e pedido.
Em face de todo o exposto, é forçoso reconhecer a precariedade e invalidade da
Informação Fiscal de fls. 505-520, uma vez que a d. autoridade responsável pela
diligência ignorou as determinações desta C. Turma Julgadora, assim como ignorou os
documentos apresentados pela recorrente nestes autos.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

Não por outra razão que, em linha com a pretensão original desta C. Turma, requer-se
seja determinada a realização de uma nova diligência, observando-se as determinações
da Resolução n. 1401-000.455, de 10.4.2017, e os documentos já apresentados nestes
autos.
Subsidiariamente, considerando que todas as provas necessárias para a solução das
questões controvertidas já estão disponíveis nestes autos, requer-se a sua apreciação
diretamente por esta C. Turma Julgadora e, consequentemente, requer-se seja dado
integral provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a higidez do crédito sub
judice.
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
A admissibilidade do recurso voluntário já foi observada por ocasião das
diligências demandadas por este Colegiado.
Após a apresentação do voto deste relator e seguido de debates pela Turma, foi
proposta a realização de diligências no sentido de que a unidade de origem intimasse a
Recorrente a esclarecer e apresentar documentos, relativamente à certas retenções de imposto,
conforme indicadas no quadro abaixo:

Este Relator rejeitou a proposta de diligências por entender que a documentação
apresentada e acostada aos autos não refletia adequadamente a comprovação das retenções então
objeto de debates, mas a maioria da Turma acatou a proposta, cujo conteúdo encontra-se a seguir
no voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves, Redator Designado.
Em que pese o voto bastante completo e detalhado do ilustre Relator, que
enfrentou detidamente todas as razões recursais, coube-me a incumbência de expressar neste
voto vencedor o entendimento do colegiado, que decidiu pela nova conversão do julgamento em
diligência.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

Como visto, o presente caso trata de um processo de crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário 2001, no valor originário de R$ 39.186.192,45. Em sede de Despacho
Decisório foi reconhecido um crédito no valor de R$ 24.757.302,56. Já o acórdão recorrido
reconheceu um crédito adicional de R$ 27.401,66 referente à estimativas compensadas.
Restou-se em litígio parcelas de retenções na fonte não confirmadas, no valor de
R$ 14.401.488,23, conforme quadro abaixo:

Os itens A e C do quadro acima referem-se à retenções de receitas financeiras, o
item B refere-se à retenções decorrentes de JCP pagos pela Votorantim Metais (atual
denominação de Votorantim Mineração e Metalurgia), o item D refere-se à retenções decorrentes
de JCP pagos pela Votorantim Participações, e o item E refere-se à retenções decorrentes de JCP
pagos pela Votocel Investimentos Ltda (atual denominação de Votocel Filmes Flexíveis Ltda).
Como bem destacado no relatório deste acórdão, o presente processo foi objeto de
conversão em diligência em 10 de abril de 2017, por meio da Resolução no 1401-000.455, cujo
objeto da diligência foi detidamente delineado pelo Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira
Barbosa (e-Fls. 293 e ss).
A Resolução elaborada pelo Relator, naquela ocasião, superou a
imprescindibilidade da apresentação de informe de rendimentos, na linha do que já foi
sedimentado pela Súmula Vinculante CARF no 1431, bem como determinou a intimação das
fontes pagadoras para esclarecer o motivo da não entrega do informe de rendimentos bem como
a intimação de ambas as empresas (beneficiária e pagadora), a apresentar demais documentos
que comprovem a efetiva retenção.
Contudo, ao realizar o relatório de diligência fiscal (e-Fls. 505 e ss), o agente
fiscal insurgiu-se contra a determinação deste CARF, ao não cumprir integralmente a
determinação da mencionada Resolução.
Extrai-se do Relatório de Informação Fiscal, que o auditor demonstra estar
incomodado com a diligência, ao repisar inúmeras vezes que a recorrente não apresentou o
informe de rendimentos, e que este documento é “imprescindível para a comprovação do IRRF
passível de ser compensado ou restituído”. E ainda complementa que “No mínimo, causa
estranheza a recorrente não estar de posse dos informes de rendimentos das empresas, pois as
fontes pagadoras são empresa controladas pela ou do mesmo grupo empresarial da
recorrente.”.

1 Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

Como já destacado, a prescindibilidade do informe de rendimentos para fins de
comprovação das retenções na fonte já é matéria pacificada no CARF. E, ainda que não o fosse,
não cabe à autoridade diligenciadora fazer qualquer juízo de valor sobre as determinações deste
Conselho, mas sim cumprir o que fora determinado.
Além da emissão deste juízo de valor, e da premissa equivocada, que claramente
maculou o resultado da diligência fiscal, o auditor ainda expressamente informa que “optou por
não intimar as empresas pagadoras dos créditos de IRRF em discussão(...)”, o que demonstra
mais um descumprimento da decisão deste Conselho, o que não pode ser concebido.
Portanto, até aqui já temos razões suficientes que devolução dos autos para uma
nova diligência, para que seja superada a premissa da necessidade do informe de rendimentos, a
fim de que outros documentos hábeis sejam solicitados e analisados para fins de comprovação do
crédito, e que sejam intimadas as fontes pagadoras conforme já determinado.
Passa-se adiante às demais análises do relatório fiscal.
Quantos aos itens A e C, a autoridade fiscal concluiu que não seria possível
confirmar o seu oferecimento à tributação, pois a recorrente não apresentou “respectivos
contratos de aplicação financeira de renda fixa e de fundos de investimento de renda fixa
(códigos 3426 e 6800)”.
Ocorre que a Resolução determinou, especificamente para esses rendimentos, que
fosse apresentada apenas “memória de cálculo que demonstre a composição dos valores
contidos na contabilidade, para se ter a convicção de que as receitas foram tributadas.”.
A recorrente alega que, de fato, não apresentou os contratos apontados pela
fiscalização, em razão do período em discussão nesses autos e das dificuldades inerentes à
localização desses arquivos, mas que atendendo a finalidade do termo de intimação apresentou:
 Ficha 06A de suas DIPJs relativas aos anos-calendário de 2000 e 2001, nas quais
tais rendimentos foram lançados nas linhas 24, “Outras receitas financeiras”
(fls. 328-330);
 Livro de apuração de lucro real (LALUR) dos anos de 2000 a 2003 (fls. 331-
385);
 Memória de cálculo do lucro real dos anos de 2000 e 2001 (arquivo não
paginável);
 Parte do livro razão do ano-calendário de 2000, que demonstra que a recorrente
registrou, nesse ano, o valor de R$ 1.825.768,50 a título de rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras (fls. 386 e 387);
 Parte do livro razão do ano-calendário de 2001, que demonstra que a recorrente
registrou, nesse ano, o valor de R$ 7.279.918,37 a título de rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras (fls. 388 e 389); e
 Memória de cálculo consolidando os rendimentos recebidos em decorrência de
aplicações financeiras, nos anos de 2000 e 2001 (arquivo não paginável).

Do relatório fiscal, verifica-se que tais documentos não foram analisados.
Ademais, no que no que diz respeito às retenções na fonte sofridas pela recorrente
em decorrência dos rendimentos pagos pela Votorantim Corretora e pela Votorantim Asset. a
autoridade fiscal concluiu que tais retenções não poderiam ser confirmadas, pois a recorrente não
apresentou “informes de rendimentos dos anos-calendário a que se refere”.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

Contudo, alega a Recorrente que foram apresentados os documentos para
demonstrar a efetividade das referidas retenções (fls. 390 e 391), além das DIRFs das respectivas
fontes pagadoras (fls. 392-394).
Portanto, no que se referem aos itens A e C, deverá a autoridade administrativa
analisar os documentos apresentados a fim de analisar se os documentos são hábeis a comprovar
a retenção, e se os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras foram efetivamente
oferecidos à tributação, sem prejuízo de intimar previamente a recorrente a prestar
esclarecimentos de eventuais divergências. Deverá intimar, ainda, a fonte pagadora nos termos
da 1a Resolução.
No que se refere aos itens B, D e E, alega a recorrente que para demonstrar o
oferecimento à tributação dos valores pagos pela Votorantim Metais, pela VPAR e pela Votocel
a título de JCP a recorrente acostou aos autos:
 Cópia da ficha 06A de sua DIPJ do ano-calendário de 2001, na qual tais
rendimentos foram lançados nas linhas 35, que totaliza receita de JCP no
montante de R$ 257.397.741,49 (fls. 328-330);
 Cópia do LALUR do ano de 2001 (fls. 364-384);
 Memória de cálculo do lucro real do ano de 2001 (arquivo não paginável);
 Memória de cálculo dos JCPs recebidos neste ano-calendário, dentre eles,
aqueles mencionados acima (arquivo não paginável); e
 Cópia de parte do livro razão da recorrente acostada junto às folhas 130 a 133
dos autos do processo.
Além de não mencionar os documentos apresentados pela recorrente em seu
relatório, o agente fiscal responsável pela diligência também não apresentou qualquer conclusão
acerca do oferecimento, ou não, desses montantes à tributação pela recorrente a partir dos
documentos apresentados nos autos.
Ademais, quanto à confirmação das retenções, a Recorrente apresentou diversos
documentos que também não foram analisado em razão da premissa da necessidade do informe
de rendimentos, já superada pela Súmula Vinculante CARF no 143.
Desse modo, quanto aos itens B, D e E, deverá a autoridade administrativa
analisar os documentos apresentados a fim de analisar se os documentos são hábeis a comprovar
as retenções, e se os rendimentos decorrentes foram efetivamente oferecidos à tributação, sem
prejuízo de intimar previamente a recorrente a prestar esclarecimentos de eventuais divergências.
Deverá intimar, ainda, a fonte pagadora nos termos da 1a Resolução.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima. A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo, manifestar-se no
prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.

É como voto.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-001.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2010-11

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 604
DF CARF MF
Original